Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Ação civil pública. Saúde pública. Fornecimento de quimioterápicos e insumos oncológicos. Responsabilidade do Distrito Federal e do IGESDF. Manutenção de estoque mínimo. Direito fundamental à saúde. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência do pedido para determinar à parte embargante e ao IGESDF a adoção de medidas estruturais para garantia de fornecimento regular de medicamentos oncológicos no Hospital de Base do Distrito Federal, notadamente a manutenção de estoque de segurança equivalente a três meses de abastecimento, bem como a implementação de planejamento e fluxo eficiente de compras e reposições, com fornecimento semanal de informações técnicas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios e violações indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. A alegação de ausência de citação não foi objeto de debate nas instâncias anteriores, denotando prequestionamento tardio e, em consequência, inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível.
6. Quanto ao prequestionamento explícito dos arts. 6o, 37, 196 e 197 da CF, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, reitere-se que não se exige manifestação específica sobre cada argumento invocado, incumbindo ao julgador expor sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação. De todo modo, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
7. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 489, § 1o, VI, 1.022, 1.025; CF/1988, arts. 6o, 37, 93, IX, 196 e 197.
Jurisprudência relevante citada:
STF. AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339;
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APC 2010.01.1.143413-0, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 03/02/2016; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.